Tribunal: TJSP
Processo: 2066867-14.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO - Descabimento – Cabimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO - Descabimento – Cabimento de honorários apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal – Impossibilidade de majoração da verba honorária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA SUCUMBÊNCIA – Impugnação ofertada em primeiro grau que restou julgada improcedente – Sucumbente o agravado que arcará com o pagamento de custas e despesas processuais.

Agravo conhecido em parte, e na parte conhecida provido em parte.